Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da ré visando à procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.
2 – Cumprimento de sentença. O acórdão de ID. 5326547, publicado em 11/09/2018 e transitado em julgado em 04/10/2018, determinou a imediata suspensão dos descontos mensais na folha de pagamento do autor, sob pena de repetição em dobro. A eficácia da decisão se dá apenas após a intimação do devedor. Apenas em novembro de 2018 a ré foi intimada para cumprir os termos da obrigação de fazer, conforme despacho de ID. 13052769. Note-se que os documentos de ID. 13052791 comprovam que entre os meses de setembro e novembro de 2018 apenas foi descontada uma parcela de R$195,68 na folha de pagamento da autora do mês de setembro, quando o réu ainda não havia sido intimado para o cumprimento da obrigação de fazer. Ao contrário do que foi reconhecido em sentença, nos meses de outubro e novembro não houve qualquer desconto relativo ao contrato objeto do presente processo no contracheque da autora. Os descontos havidos no contracheque nos meses de outubro e novembro (R$233,62, R$53,12, R$36,78) não correspondem aos valores questionados na inicial pela autora como indevidamente descontados (R$195,68). O réu cumpriu integralmente os termos do acórdão, pois suspendeu os descontos na folha de pagamento do autor a partir do mês de outubro/2018, de forma que é de se acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o feito por ter sido satisfeita a obrigação.
3 – Restituição de valores. Os valores depositados pelo réu para garantir a execução (ID. 13052808) deverão ser a ele ressarcidos, tendo em vista que o juízo a quo promoveu a expedição do alvará de levantamento previamente ao trânsito em julgado da sentença, o qual provavelmente já deve ter sido levantado indevidamente pelo autor. Sentença que se reforma para dar provimento à impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o processo de execução pelo cumprimento da obrigação, na forma do art. 924, inciso II do CPC.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L